Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: suficiência da prova documental ao convencimento do julgador. desnecessidade de prova pericial. ônus probatório da parte embargante não cumprido a contento. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradições da decisão ora revista, uma vez que, ao tempo em que rejeitou a preliminar de incompetência (prova pericial – item “I - A” da ementa ora revista), consignou que [...] o recorrente, porquanto não produziu prova hábil a escudar a tese aventada (inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de prova técnica), o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de uma avalição apresentada por profissional habilitado, dada viabilidade de vistoria no imóvel a tempo e modo (CPC, art. 373, II) (item “III - G” da ementa ora revista).
II. Ausente o alegado vício intrínseco no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: existência de prova documental suficiente ao convencimento do julgador (item “I - A” da ementa originária). No ponto, conforme destacado no item “III - F” da decisão ora revista, dada a viabilidade de vistoria no imóvel a tempo e modo, forçoso reconhecer que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (pretendidos efeitos infringentes).
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco no acórdão originário, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.